Tribunal: STF
Processo: Rcl 86334
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 47 E AOS TEMAS 18 E 1.220 DA REPERCUSSÃO GERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERTENCENTES AO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA E DE INTERESSE JURÍDICO DO RECLAMANTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.